Tribunal: STF
Processo: RMS 37182
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os embargos declaratórios no agravo interno no Mandado de Segurança 25.156. O julgado possui a seguinte ementa (doc. 1, fls. 58-59):
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL DA MINISTRA VICE-PRESIDENTE DO STJ. DETERMINAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA DOS AUTOS, DEPOIS DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO QUE MANTEVE A INADMISSÃO DO PRIMEIRO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANIFESTO ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DESCABIMENTO DO MANDAMUS. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS TERMOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. 
    1. A petição inicial foi liminarmente indeferida, com a ratificação do decisum pela Corte Especial que desproveu o subsequente agravo interno, porque "[a] decisão ora impetrada determinou a certificação do trânsito em julgado e a baixa dos autos, diante do notório descabimento de interposição de segundo recurso extraordinário 'contra acórdão prolatado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que manteve a decisão da Vice-Presidência de negativa de seguimento ao primeiro recurso extraordinário manejado pela ora requerente', em manifesto abuso do direito de recorrer e inadmissível postergação do trânsito em julgado."
    2. A respeitável discordância do combativo Causídico com o deslinde da controvérsia não enseja a eternização da discussão, protraindo indefinidamente a solução da lide, em manifesta afronta às normas do processo civil. Se não logrou o Recorrente o exame do mérito recursal não foi por outra razão a não ser o desatendimento às regras do processo, aplicáveis, evidentemente, a todos.
    3. "Por mais justa que seja a pretensão recursal, não podem ser desconsiderados os pressupostos recursais. O aspecto formal é importante em matéria processual, não por amor ao formalismo, mas para segurança das partes. Se assim não fosse, ter-se-ia que conhecer dos milhares de processos irregulares que aportam a este Tribunal, apenas em nome do princípio constitucional do acesso à tutela jurisdicional" (EDcl no REsp 140.750/RJ, Rel. MIN. SALVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, DJ 15/03/1999).
    4. Esta Corte, em repetidos julgados, tem reiterado o entendimento de que "[a] diretriz trazida no art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 deve ser interpretada em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo Código, que somente reputa nula a decisão judicial que deixa de 'enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador'" (AgRg no REsp 1.626.224/RO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).
    5. Embargos de declaração rejeitados. 
    O impetrante, ora recorrente, apresenta as seguintes alegações (doc. 1, fls. 72-73):
    Ao contrário do que sustentou a Relatora dos Embargos de Declaração cujo decisum ora se ataca, evidentemente nunca pretenderia o recorrente que processos com falhas processuais, simplesmente, fossem julgados no mérito apesar delas. 
    O que sustenta ao longo de todo o feito a parte ora recorrente, autora do livro Desvio de Poder, Ed. Malheiros, São Paulo, é a ocorrência dessa variante do abuso ou excesso de poder, o desvio, vedado pelo art. 5°, incisos XXXIV, "a" e LXIX, in fine, o qual autoriza inclusive mandado de segurança contra o excesso de poder ou desvio de finalidade, de resto estabelecido também pelo art. 5°, inciso III, da Lei 12.016, de 7 de agosto de 2009, quando esclarece que só não cabe mandado de segurança contra decisão transitada em julgado, o que não é o caso, em que o writ se propôs exatamente quando pretendeu a Relatora, monocraticamente e sem decurso temporal, decretar um ficto trânsito em julgado do feito, com baixa imediata dos autos, desafiando a competência das turmas do STJ. 
    A jurisprudência admite o mandado de segurança em casos de injuridicidade gritante, como aqui ocorre. 
    Com efeito, o desvio de finalidade neste processo ocorre ao longo de todo ele, caracterizando negativa de prestação jurisdicional, pelo artifício do desvio de finalidade, consistente, em cada instância, em cada órgão e em cada sentença alegar-se sempre uma nova preliminar processual que permitisse fugir obstinadamente do julgamento do mérito, que dizendo respeito a suspeição, beneficiou-se do esprit de corps, para se refugiar no julgamento apenas de preliminares processuais e na interpretação literal dos arts. 145 e 146 do CPC, cujo sentido é isenção, e sua ausência pode se caracterizar nos próprios atos do processo. 
    A teratologia do presente caso, que recapitulamos apenas para melhor compreensão da gravidade de não se chegar nunca ao mérito, escolhendo uma prejudicial a cada vez, a cada instância e a cada Juízo, pode ser dimensionada por ter o juiz de primeira instância negado a condição de advogado a quem juntou até a cópia de sua inscrição, além de fazer arrancar dos autos a Exceção de Pré Executividade apresentada pela parte, o que foi corrigido por decisão da 2a. instância do TJDFT, Relator o Desembargador Sérgio Rocha. 
    Mas a correção não deu a condição de isento ao Juiz.
    Requer, ao final, “o acolhimento deste Recurso Ordinário para reconhecer a negativa de prestação jurisdicional, o abuso de poder e o desvio de finalidade, que vulneram os dispositivos constitucionais já citados e também o art. 93, IX, e o caput do art. 37, todos da Constituição Federal, este último estabelecendo na moralidade o resumo dos demais princípios que consagra, como a legalidade, a impessoalidade e a transparência, devendo-se proceder ao exame de mérito, reconhecidas como simples artifícios e desvio de finalidade as preliminares processuais pinçadas a cada passo por uma interpretação que buscou apenas fugir do mérito” (doc. 1, fl. 73). 
    É o breve relato do necessário. Decido.
    O presente recurso ordinário não merece provimento. O acórdão recorrido não divergiu da sólida orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE, no sentido de que não é cabível o mandado de segurança contra decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia e inexista meios para a sua impugnação (MS 27.915, Rel. Min. EROS GRAU, Pleno, DJ de 19/3/2010; MS 25.413, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJ de 14/9/2007; MS 25.070, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, DJ de 8/6/2007; MS 25.019, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJ de 12/11/2004; MS 22.626, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJ de 22/11/1996) o que, obviamente, não é o caso dos autos.
    Essa orientação foi consolidada com a edição da Súmula 267 deste Supremo Tribunal Federal, que dispõe: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.”
    Nesse mesmo sentido, cumpre destacar os seguintes julgados:
    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO EMANADO DA VICE-PRESIDÊNCIA DO STJ. NATUREZA JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE TERATOLOGIA. DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO, ANTE O EXAURIMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. ÓBICE DO ART. 5º, III, DA LEI Nº 12.016/2009 E DA SÚMULA Nº 268/STF. 1. Salvo em casos excepcionais, revestidos de flagrante ilegalidade ou teratologia, incabível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Precedentes. 
    2. Na espécie, não está demonstrada a teratologia do ato apontado como coator, por meio do qual a autoridade impetrada, Vice-Presidente do STJ, circunscreveu-se a determinar o arquivamento dos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgInt no AREsp nº 1.053.076/SC, ante o exaurimento da prestação jurisdicional, com a certificação do trânsito em julgado da última decisão proferida naqueles autos.
    3. O mero protocolo da Rcl nº 31094, ação autônoma de impugnação, no âmbito desta Suprema Corte, não teve o condão de deslocar o termo ad quem para interposição de recurso nos autos em que proferido o ato jurisdicional reclamado. 
    4. Em última análise, a presente impetração importa no manejo de ação mandamental contra decisão transitada em julgado, o que encontra óbice no art. 5º, III, da Lei nº 12.016/2009 e na Súmula nº 268 desta Suprema Corte
    5. Inaplicável o art. 85, § 1º, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    6. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa (RMS 36.564 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019).
    AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL E IMPÔS MULTA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ART. 557, § 2º, DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
    1. É inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional, exceto nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão questionada.
    2. In casu, o mandado de segurança impetrado no Superior Tribunal de Justiça objetivava a reforma de acórdão proferido pelo STJ que, em sede de agravo regimental em agravo de instrumento, negou provimento ao recurso e, por considerá-lo manifestamente inadmissível, condenou a agravante ao pagamento de multa (art. 557, § 2º, do CPC/1973).
    3. O acórdão impugnado no presente mandamus está em consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência desta Corte no sentido da legitimidade da imposição de multa nas hipóteses em que o recurso é manifestamente infundado ou inadmissível.
    4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO (RMS 32.133 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/6/2017). 
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS JURISDICIONAIS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DO WRIT. CONFORMIDADE DOS ATOS IMPUGNADOS COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, DIANTE DO ABUSO NO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA. Conforme pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, o mandado de segurança não configura “via recursal” para a reiteração da irresignação do interessado contra ato jurisdicional. Por isso, exige-se a demonstração de inequívoca teratologia, situação ausente na presente hipótese. As medidas adotadas encontram respaldo na lei processual e na jurisprudência. Agravo regimental conhecido e não provido (RMS 26.191-AgR, Rel. Min. ROSA WEBR, Segunda Turma, DJe de 19/11/2015).
    Cabe ressaltar que o mandamus foi interposto contra decisão proferida pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, nos autos do AREsp 1.100.305, determinou “a certificação do trânsito em julgado do acórdão de fls. 283/292 e o arquivamento imediato de quaisquer outras manifestações, dispensando o envio de expediente avulso à Vice-Presidência, podendo a Coordenadoria, ainda, realizar, se o caso, a baixa dos autos do processo e de eventuais expedientes ulteriores”. 
    Da leitura do voto condutor do acórdão proferido no julgamento do agravo interno no MS 25.156, ora recorrido, verifica-se a marcha processual do AREsp 1.100.305 na Corte Superior: 
    O recurso especial interposto pelo ora Agravante foi inadmitido na origem, porque “a convicção a que chegou o acórdão impugnado, para afastar a assertiva de suspeição, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ”. 
    O subsequente agravo em recurso especial não foi conhecido, porquanto considerado intempestivo o recurso. 
    O agravo interno foi desprovido pela Terceira Turma, que também rejeitou os embargos de declaração manejados. 
    Foi, então, interposto recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento pela Vice-Presidência desta Corte, uma vez que, de um lado, “o Pretório Excelso já se pronunciou no sentido de que não existe repercussão geral quando a matéria versar sobre pressupostos de admissibilidade de recurso, pois a solução da controvérsia envolve o exame, tão somente, de legislação infraconstitucional, o que configuraria, em última análise, apenas situação de ofensa indireta ou reflexa ao texto constitucional (Tema 181/STF).” E, de outro lado, “quanto à alegação de ocorrência de cerceamento de defesa, consigne-se que a Corte Suprema, ao examinar o ARE/RG 748.371/MT, reconheceu que carece de repercussão geral o tema relativo à violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, o que resulta, quanto a esses assuntos, no indeferimento liminar da insurgência (Tema 660/STF).” 
    Ainda inconformada, a Parte interpôs agravo interno, que foi desprovido pela Corte Especial, que também rejeitou os subsequentes embargos de declaração. 
    Daí, novo recurso extraordinário foi interposto.
    A decisão da Vice-Presidência foi no sentido de considerar que: “[...] 
    Portanto, emerge-se a indevida reiteração de recurso já manejado, sendo evidente o esgotamento da jurisdição.
    Verifica-se, na realidade, a pretensão da parte de interpor recursos sucessivamente, ainda que manifestamente incabíveis, almejando postergar o trânsito em julgado definitivo, o que não se compagina com a sistemática processual de repercussão geral. 
    Feitas essas considerações, determino a certificação do trânsito em julgado do acórdão de fls. 283/292 e o arquivamento imediato de quaisquer outras manifestações, dispensando o envio de expediente avulso à Vice-Presidência, podendo a Coordenadoria, ainda, realizar, se o caso, a baixa dos autos do processo e de eventuais expedientes ulteriores.” 
    E foi contra essa decisão manejado o mandado de segurança em epígrafe, o qual foi por mim liminarmente indeferido, ensejando a interposição do presente agravo interno (doc. 1, fls. 41-42).
    Não identifico, no caso sob exame, teratologia ou ilegalidade manifesta, razão pela qual deve ser confirmado o acórdão recorrido.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente